Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO JÁ PAGO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese pretende-se verificar se é legítima a posição defendida pela cooperativa ré, que pretende afastar a ordem que lhe fora imposta para não mais efetuar ligações telefônicas ou enviar mensagens de cobrança à autora, requerendo também que seja reformada a sentença proferida relativamente ao pagamento do valor das custas e honorários de sucumbência.
2. A relação jurídica em exame é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, nas situações em que desempenham atividades similares às exercidas por instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista. Nesse sentido o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Ainda que não tenha havido restrição ao crédito da consumidora ou ofensa extrapatrimonial, fica clara a legitimidade da pretensão da apelada em não ser importunada por cobranças relativas ao débito já pago, seja por ligações telefônicas ou mesmo por mensagens.
5. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. 5.1. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 5.2. Nesse sentido quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. Assim, diante da procedência parcial do pedido formulado pela demandante mostra-se correta a fórmula adotada pelo Juízo singular em relação à fixação e ao montante estabelecido para os honorários de advogado.
6. Recurso conhecido e desprovido.